Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E DEVERES. TITULARIDADE DO IMÓVEL TRANSFERIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Há perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido principal da ação, qual seja, o de obrigar o réu a transferir a titularidade do imóvel, se terceiro já efetuou a transferência do bem para o seu nome.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado segundo as alegações do autor na petição inicial.
3. Em razão de o imóvel dado como parte do pagamento de outro não ter sido transferido na data convencionada, o adquirente deve ressarcir os valores gastos pelo antigo proprietário com o IPTU-TLP dos exercícios posteriores à dação.
4. Reconhecida, de ofício, a perda superveniente do interesse de agir em relação à obrigação de escriturar o imóvel objeto da lide. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Unânime.